Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019041-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA
PACIENTE
CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 8134-77.2018.811.0042 – código: 515724, pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico pugna, nos termos do art. 580 do CPP, pela extensão ao paciente do benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, pois alega que se encontra na mesma situação fático-processual que estes, uma vez que custodiado provisoriamente por tempo demasiadamente excessivo, haja vista estar recolhido ao cárcere desde o dia 24/08/2019, ou seja, há mais de um ano, sem que tenha sido sequer designada data para a audiência de instrução nos autos originários, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante o relaxamento de sua prisão preventiva, aplicando-lhe a extensão do benefício concedido aos corréus Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 57147984 ao ID 57148959.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1018690-19.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta, a princípio, que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
Nessa esteira, examinando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, como é sabido, o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, não se limitando a meras alegações, sem suporte probatório, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria.
E assim deve ser, pois não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência do mandamus, buscando subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mesmo porque é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, de modo que, permitir que seja suprida pelos magistrados a deficiência probatória dos diversos pedidos que são protocolados diariamente em todas as instâncias, causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional.
À vista disso, embora o subscritor da presente ação mandamental tenha demonstrado que, assim como seus paradigmas Jhoniscley Vieira Brito e Lucas Sousa da Silva, o paciente foi denunciado por supostamente integrar organização criminosa e a prisão preventiva deles tenha sido decretada mediante a mesma decisão judicial, inexiste nos autos documento atestando a data em que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere, limitando-se o impetrante a afirmar que isto se deu em 24/08/2019, assim como nada comprova em que fase processual encontra-se a ação penal ajuizada em 1o grau.
Com isso, resta prejudicada, ao menos nessa fase perfunctória, a análise da possível aplicação do princípio da isonomia, por não restar evidenciado de súbito a igualdade das situações fático-processuais do paciente e dos corréus, que foram agraciados com a soltura, após o julgamento do Habeas Corpus n.o 1013648-86.2019.8.11.0000, em que restou reconhecido o excesso de prazo na prisão preventiva a eles impostas, pelo que me parece temerário, por ora, aplicar o disposto no art. 580 do CPP.
De mais a mais, mesmo que efetivamente o mandado de prisão expedido em desfavor do increpado tenha sido cumprido em 24/08/2019, não há como descurar que, no ano de 2020, mais especificamente no mês de março, em razão do momento pandêmico vivenciado, foram tomadas medidas de prevenção à proliferação do coronavírus no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, além do teletrabalho obrigatório.
Logo, por óbvio, tal fato causou um elastério no trâmite processual, principalmente dos processos físicos, que, em grande parte das Comarcas do Estado de Mato Grosso, ainda permanecem com os prazos suspensos. E por se tratar de situação excepcional e transitória, exigida para garantir o direito à saúde, e não de punição aos sujeitos que estão com a liberdade ambulatorial restrita, não está apta a caracterizar afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Portanto, em que pese a duração da custódia cautelar do paciente, aparentemente, perdure há mais de um ano, não há como desconsiderar a particularidade do caso em apreço, que, em um primeiro momento, legitima a marcha natural do feito menos dinâmica.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator